Tribunal: TJDFT
Processo: 0708295-30.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DANO MORAL. QUANTUM EXACERBADO. REDUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA DOMICILIAR. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
1. No caso, a substituição do regime semiaberto para o domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica mostra-se inviável, por ausência de justificativa apta e porque deve ser direcionado ao juízo da execução penal.
2. Havendo pedido expresso quanto à fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima, viável seu arbitramento, o qual deve ser fixado de forma razoável e proporcional.
3. O pedido de concessão da gratuidade de Justiça deve ser feito ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
4. Apelação parcialmente provida.